Tribunal: STF
Processo: RE 81171
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. IMPORTAÇÃO. ALIQUOTA ZERO.
ISENÇÃO INEXISTENTE. A TARIFA ZERO OU LIVRE CONFIGURA UMA
NÃO-INCIDENCIA PROVISORIA DO TRIBUTO. A IMPORTAÇÃO DE DE MERCADORIAS
SOB O REGIME DE TAL ALIQUOTA NÃO IMPLICA, PORTANTO, EM ISENÇÃO DO
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO. PRECEDENTES: RE'S 76.284 E 81.074.-
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO